Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-92.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007469-92.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVAL AIRES PINHEIRO - CPF: 047.398.463-65 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INSS.
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE
VARA CÍVEL COMUM E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA.

OMISSÃO NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2017 QUANTO À FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
.
ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. NATUREZA FAZENDÁRIA DA DEMANDA. REGIME DE PRECATÓRIO (ART. 100, CF). PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1053/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I – CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre a 4ª Vara Cível e a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, para definição do juízo competente para processar e julgar
ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada em face do INSS
.

II – QUESTÃO EM EXAME

2.
Definir o juízo competente, no âmbito da Comarca de Sinop, para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária proposta contra o INSS, à luz da organização judiciária local e da natureza fazendária da demanda.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação acidentária, embora processada na Justiça Estadual por força do art. 109, I, da CF, mantém natureza de demanda
contra ente
público, submetendo-se a regime jurídico de direito público.

4.
O INSS, na condição de autarquia federal, goza de prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, inclusive sujeição ao regime de precatórios (art. 100, CF), o que confere à lide inequívoco caráter fazendário.

5.
A omissão da Fazenda Pública Federal na
redação conferida pela
Resolução
n. 15/2017-TP à Resolução n. 11/TP, não c
onfigura exclusão deliberada de competência, mas erro material de consolidação normativa, conforme esclarecido pela Corregedoria-Geral da Justiça.

6.
A interpretação teleológica e sistemática do regramento afasta leitura restritiva, devendo prevalecer a vocação institucional da Vara Especializada da Fazenda Pública para julgamento de demandas que envolvam entes públicos.

7.
A atribuição da causa a vara cível comum implicaria fragmentação indevida da prestação jurisdicional e comprometimento da coerência do sistema judiciário local.

8.
O Tema 1053 do STJ não se aplica ao caso, por tratar exclusivamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não alcançando a repartição entre varas de rito ordinário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Teses de julgamento:

“1.
As ações previdenciárias de natureza acidentária propostas contra o
INSS
possuem
natureza
fazendária
, razão pela qual compete à Vara Especializada da Fazenda Pública o seu processamento e julgamento.

2.
A ausência de menção à Fazenda Pública Federal em ato normativo de organização judiciária, quando evidenciado erro material, não autoriza interpretação restritiva de competência.

3. A
competência deve ser fixada conforme a vocação institucional da unidade jurisdicional, privilegiando a especialização em demandas que envolvam entes públicos e regime jurídico fazendário.
”

Dispositivos citados:
CF,
arts
. 100 e 109, I.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1053 (disti
nção de caso)

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência
suscitado
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação Previdenciária de Natureza Acidentária n. 1033467-51.2025.8.11.0015 ajuizada contra o
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

Na demanda fundada em
acidente de trabalho
,
o autor
busca a condenação do INSS a

conceder e implantar o auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, com pagamento retroativo
,
em razão da
redução parcial e definitiva da capacidade laborativa
(Id. 347809890 – fls. 3 a 13).

O
Juízo
Fazendário
declinou da competência em favor do Juízo Civil da Comarca de Sinop,
sob o fundamento de que a Resolução n. 11/2017-TP limita sua atuação às causas do erário estadual e municipal, excluindo a Fazenda Pública Federal
(
Id. 347909889)
.

O Juízo da 4ª Vara Cível

divergiu do entendimento e suscitou o presente conflito negativo de competência. Argumentou
, em suma, que o
regime jurídico aplicável
às ações acidentárias de trabalho e
quipara a autarquia federal à Fazenda Pública, especialmente no que tange às prerrogativas processuais e ao regime de pagamento por precatório
. Suscitou, ainda, a ocorrência de provável erro material no
anexo da Resolução n. 15/2017-TP,
no qual constou a
competência da Vara Especializada da Fazenda
Pública
para feitos da
s

Fazendas Estadual
e Municipal, suprimindo a
F
ederal
(Id. 347809890 - fls. 50 a 55).

Admitido o incidente (Id. 348700886), fixei, provisoriamente a competência no Juízo Fazendário (suscitado), determinando a renovação de sua oitiva.
Determinei, ainda, a

expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça
,
para esclarecer se a omissão da “Fazenda Pública Federal” na
Resolução n. 15/2017-TP
decorreu
de
modificação
deliberada
d
a
competência da

unidade de Sinop ou se, co
mo alegado, trata-se de m
ero erro material de consolidação

A
Corregedoria-Geral da Justiça prestou informações (Id. 357383879), esclarecendo o contexto normativo da
r
esolução em debate
,
especialmente quanto à supressão da competência anteriormente atribuída em relação à Fazenda Pública Federal.

O
Juízo suscitado

prestou informações
(Id. 354420369),
sustentando, em síntese, que: (i) embora as ações acidentárias sejam da Justiça Estadual, a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop possui competência restrita às fazendas públicas estadual e municipal
, conforme
Resolução n. 11/2017-TP; (
ii
) o INSS, por ser autarquia federal, não se insere nesse âmbito
de atuação do referido juízo
; (
iii
) a jurisprudência do
STJ e
do STJ veda o processamento de demandas acidentárias contra o INSS nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública,
devendo a mesma lógica ser aplicada à Vara Especializada, ante a ausência de previsão quanto à autarquia federal.

A P
GJ não vislumbrou hipótese de intervenção ministerial, devolvendo os autos para prosseguimento (Id. 357938354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente, no âmbito da Comarca de Sinop, para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada em face do INSS, instaurada entre o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública e o Juízo da Vara Cível
.

Dad
a
a estrutura da demanda, a ação originária, embora deslocada para a
Justiça Estadual por força da exceção prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal,
preserva su
a essência de litígio
contra ente
público. A

relação jurídica
estabelecida atrai
a incidência de normas de
D
ireito
P
úblico,
o que a distingue
d
os litígios
de natureza estritamente
privada que
justificariam a competência das varas cíveis comuns.

Nesse
cenário,
o INSS atua em juízo
amparado por
prerrogativas processuais idênticas às das Fazendas Públicas estadua
l e municipal. Sobretudo,
eventual provimento condenatório sujeitar-se-á ao regime de execução por precatório ou requisição de pequeno valor
(
art
. 100, da CF), atributos que conferem à demanda contornos i
nequivocamente fazendários.

Quanto ao enquadramento normativo, o Juízo Suscitado
pautou-se na
ausência de pr
evisão, na redação
conferida pela
Resolução n. 15/2017-TP
à
Resolução n. 11/2017-TP
,
que, ao
alterar a nomenclatura da 6ª Vara para Vara
Especializada da
Fazenda Pública
(Sinop) e dispor sobre sua competência,
deixou de
contemplar
a F
azenda Pública Federal
,
antes expressamente prevista.

No entanto, a interpretação teleológica e sistemática do regramento

afasta a conclusão de
que tal omissão configure vedação absoluta. Conforme e
sclarecido pela
Corregedoria-Geral da Justiça (Id. 357383879), a ausência de menção
ao ente federal
não reflete exclusão deliberada de competência.
Reforça esse entendimento a d
ecisão CIA n. 0015510-65.2026.8.1.0000,
na qual o
Corregedor-Geral
consignou
submissão d
e p
ropos
ta
ao Conselho da Magistratura
para a correção do ato normativo
, providência já efetivada,
conforme
texto consolidado da Resolução n. 11/TP/2017.

A Vara Especializada da Fazenda Pública foi concebida precisamente para concentrar o julgamento de
lides
que
demandam
domínio sobre as prerrogativas processuais dos entes públicos e o complexo regime de execução
fazendário.
Atribuir o processamento de ações acidentárias contra o INSS a varas cíveis comuns geraria
uma
fragmentação
injustificada
da prestação jurisdicional e comprometeria a coerência do sistema judiciário local.

Por fim,
quanto
à jurisprudência
citada nas informações,
cumpre esclarecer que o Juízo Suscitado invocou o Tema 1053 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.8
59.931
/MT) para justificar o declínio de competência.

Ocorre que tal precedente
carece de
aderência temática
ao
caso vertente.
No referido julgamento, o
STJ
firmou tese de que “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte".

O presente conflito, diversamente, discute a repartição de competência entre varas
de rito ordinário (Cível Comum versus Especializada da Fazenda Pública). Inexistindo precedente vinculante que imponha a tramitação do feito na vara comum, prevalece a solução ditada pela análise estrutural e normativa do caso.

Nesse
contexto
,
a solução juridicamente adequada e tecnicamente co
erente
consiste em reconhecer a competência da unidade jurisdicional cuja vocação institucional se alinha à natureza fazendária da lide, sobretudo diante do erro material identificado na normativa de regência,

já
referido, o qual
não autoriza
uma
interpretação restritiva da competência
especializada.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o conflito negativo, para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (Juízo Suscitado) para processar e julgar a Ação para Concessão de Benefício Previdenciário n. 1033467-51.2025.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026